Tribunal: TJDFT
Processo: 0703914-09.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E LEI N. 9.656/98. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO SUJEIÇÃO À PRÉVIA APROVAÇÃO DA ANS. PERCENTUAIS DE AUMENTO SUPERIORES AOS PARÂMETROS DEFINIDOS PELA PRÓPRIA OPERADORA. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ALCANCE À INTEGRIDADE PSÍQUICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica negocial possui natureza consumerista, conforme entendimento já sedimentado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado de Súmula n. 469, segundo o qual se aplica “o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
2. Consoante art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/98, apenas em relação aos contratos individuais de plano de saúde recai a previsão de que o reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS, mas essa previsão legal não se aplica aos seguros coletivos de saúde por adesão, como no caso, nos quais a majoração do valor das mensalidades é livremente pactuada pelas partes contratantes e não se sujeita à precedente anuência daquela autarquia federal.
3. O reajuste financeiro, ou anual, previsto contratualmente, tem por escopo garantir a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a continuidade e a qualidade do atendimento dos serviços médicos, hospitalares e laboratoriais disponibilizados no plano de saúde, sendo considerado no cálculo a maior longevidade da população, a ampliação de coberturas, a incorporação de novas tecnologias, a maior utilização dos serviços disponibilizados e a variação dos custos com assistência médico-hospitalar.
4. No caso vertente, em relação aos percentuais aplicados nos anos 2019 e 2020, observa-se abuso, quando se coteja com a variação dos custos médicos, hospitalares e laboratoriais, segundo os parâmetros definidos pela própria operadora do plano de saúde (índice VCMH).
5. O VCMH acumulado de 2019 foi de 14,5% e o de 2020, fugindo da regularidade de se manter acima da inflação, fechou no negativo, em -1,9%. Por outro lado, a prestadora da assistência médico-hospitalar, em agosto de 2019, elevou a mensalidade da consumidora, que era de R$442,13 (quatrocentos e quarenta e dois reais e treze centavos), ao patamar de R$614,91 (seiscentos e quatorze reais e noventa e um centavos), aumento de 39,07%. Em agosto do ano seguinte, as parcelas foram elevadas para R$1.032,00 (mil e trinta e dois reais), aumento de 67,82%.
6. A comparação dos índices indicados pela prestadora da assistência médico-hospitalar com os efetivamente aplicados ao caso revela aumento exorbitante. Com efeito, entre julho de 2019 e agosto de 2020, o aumento da contraprestação foi superior ao dobro, com uma elevação acumulada de 133,42%.
7. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. Precedentes do STJ e deste e. Tribunal.
8. In casu, considera-se injustificável o acréscimo da mensalidade do plano de saúde, haja vista ter decorrido de ato arbitrário da prestadora de serviço, tido por ilegal e abusivo, com efetiva violação à boa-fé objetiva, sem nenhum tipo de informação ao consumidor, mesmo quando demandado junto a ANS.
9. Os documentos dos autos demonstram violação a uma das facetas da dignidade da pessoa humana da consumidora, precipuamente no que concerne à sua integridade psíquica, haja vista a sobrelevação do valor da mensalidade ter atingido o mínimo existencial, considerando os seus rendimentos mensais, juntamente com a enfermidade que autora estava acometida (carcinoma mamário), que a impedia subjetivamente de rescindir o contrato, fatos estes que geraram, efetivamente, transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano ou a simples cobrança indevida, sendo, pois, merecedor de reparação de natureza moral no montante arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais).
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.